Tribunal: STF
Processo: ADI 1068
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-11
Data de publicação: 1995-10-11

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO  ESTADO  DO ESPIRITO  SANTO.  ARTIGO  279-I E  II  DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS  GERAIS. TRIBUNAL  DE CONTAS  DO ESTADO. CONSELHEIRO.
ORDEM DE ESCOLHA. INDICAÇÃO DO GOVERNADOR. PRECEDENTES DO STF.
         I  - Não ofende a Carta da Republica o estabelecimento, pela
Constituição  Estadual, da precedencia  da indicação feita por um dos
Poderes sobre a de outro. Precedentes (ADIn 585, entre outras).
         II  - Deve-se observar a  escolha por parte do governador --
ante  a impossibilidade  aritmetica de  adoção  do modelo  federal da
terca  parte --,  de um  auditor e  um membro  do Ministério Público,
alternadamente,  e de um  terceiro a  seu critério. Precedentes (ADIn
419, entre outras).
         Ação direta julgada procedente.